Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711816-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: RUY BRAGA JUNIOR IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Patric Dionatas de Sousa Costa impetra habeas corpus em favor de Ruy Braga Júnior contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública. Sustenta ausência dos requisitos da segregação cautelar e que a fundamentação raquítica e inidônea não a justifica, pois o paciente tem residência fixa, trabalho lícito, cursa educação física no UniCEUB e a gravidade abstrata da conduta não impede a revogação da custódia. Ele foi preso com três selos de LSD, pouco mais de vinte e seis gramas de maconha, três pés da mesma droga sem flores, seis comprimidos de ecstasy, sete ampolas de morfina, "que usava para dor de dente" em "quantidades condizentes com a de um usuário de múltiplas drogas". Acrescenta que embora reincidente, não agiu com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo ínfima a quantidade de drogas destinada a uso pessoal, e não a tráfico. Alega que demonstrará em juízo a dependência química, instaurando-se o incidente de dependência toxicológica, para que possa ser internado em clínica especializada custeada pelos pais. Assevera que há riscos iminentes de contaminação no presídio com o coronavírus e requer a revogação da prisão mediante comparecimento aos atos processuais; substituição por cautelar diversa ou prisão domiciliar conforme recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. E ainda, intimação para sustentação oral. Atendendo à decisão de ID 16062152, instruiu-se a inicial com os documentos de ID 16165166. O paciente conta vinte e oito anos de idade, foi preso no dia 08/05/2010, na denominada "Operação Solaris", e nada falou ao Delegado. Consta da Ocorrência Policial 3.220/2020 que Agentes de Polícia da Seção de Repressão à Drogas (SRD) compareceram à Trigésima Delegacia de Polícia conduzindo o paciente preso pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Ele era alvo da investigação e foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes nos autos 2019.01.1.013474-8, ocasião em que foram apreendidas drogas, objetos utilizados para o tráfico e três mudas de maconha. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante no dia 10/05/2020 e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ressaltou a quantidade de droga apreendida e a apreensão de mudas de maconha e balança de precisão, apontando indícios de intensa traficância. Acrescentou que as circunstâncias sanitárias que assolam o país com a propagação do COVID-19 não são suficientes para liberação. O pedido de revogação da prisão preventiva ainda não foi analisado, porque os autos foram remetidos no dia 20/05/2020 da Quarta Vara de Entorpecentes para o Juízo da Terceira, em face da prevenção (medida cautelar determinada no processo 2019.01.1.013474-8) - ID 16165186. Num juízo de cognição sumária, mantém-se a decisão impugnada que também ressaltou não ser suficientes, para liberação automática, as circunstâncias sanitárias que assolam o país com a propagação do COVID-19. De fato, a liberação de alguns internos, integrantes do grupo de risco para a enfermidade, é feita caso a caso, conforme recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde o início da pandemia, tanto o Sistema Penitenciário quanto o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. Assim, indefere-se a liminar. O paciente é reincidente, cumpria livramento condicional até 23/08/2019 quando foram extintas penas privativa de liberdade e de multa pelo Juízo da VEPERA, voltand0, em tese, a cometer crime. Solicitem-se informações ao Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes e a remessa das cópias do mandado de busca e apreensão, da decisão proferida no pedido de revogação da prisão preventiva e da denúncia. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator